Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBERTA DA COSTA SOUZA contra a decisão interlocutória (ID 127555468 dos autos originários), proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n.o 0708960-36.2022.8.07.0009 movida em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos: (...) Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Indefiro o pedido de concessão de tutela provisória, uma vez que a negativa decorre da ausência de cobertura para o procedimento em razão da controvérsia sobre a sua própria natureza, devendo a questão ser submetida ao devido contraditório e eventual dilação probatória. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (...) Em suas razões recursais (ID 37088934), a agravante/autora informa que “é portadora de ‘quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula’ (CID K07.6 Disfunção das ATM’s + K07.2 Anomalias da relação entre as arcadas dentárias + K08.2 Atrofia do rebordo alveolar sem dentes), necessitando de realizar cirurgia buco-maxilo-facial em ambiente hospitalar sob anestesia geral, com urgência, para reconstrução da óssea através de Enxerto Ósseo e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo, devolvendo, assim, a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuição da sua dor e sofrimento” (ID 37088934 – pág. 5/6). Alega que a operadora do plano de saúde (ora agravada) se recusou a custear as despesas da cirurgia buco-maxilo-facial requisitada pelo cirurgião-dentista assistente que a acompanha e que cujo tratamento está previsto no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios da ANS, sob o argumento de que os procedimentos solicitados são da esfera odontológica, modalidade de plano não contratado. Aduz que todos os procedimentos cirúrgicos na região BUCO-MAXILOFACIAL, ainda que realizados por cirurgião-dentista, são de cobertura obrigatória na segmentação por ela contratada e nos termos da Resolução ANS no 465/2021, artigos 6o, 19, incisos I e VIII e 22, 1o. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado à parte agravada que arque imediatamente com todos os custos necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos, a saber: 2x Enxerto Ósseo, 1x Reconstrução Parcial da Mandíbula com Enxerto Ósseo, incluindo internação hospitalar, anestesia geral e todos os materiais necessários, bem como demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, de acordo com o relatório cirúrgico exarado por seu cirurgião-dentista Buco-Maxilo-Facial. Ausente o recolhimento de preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID 127555468 dos autos originários). Decisão de ID 37106240 concedeu a tutela de urgência. Agravo Interno do agravado/réu no ID 37359144 pugnando pela retratação da decisão de ID 37106240. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 37942169. Petição de ID 39113179 da agravante/autora requerendo a desistência do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante/autora apresentou pedido de desistência do recurso principal com o intuito de colocar fim a demanda (ID 39113179). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursais: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido da agravante/autora possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido. Destarte, considerando não haver qualquer impedimento para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal da agravante/autora (ID 39113179), para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora